Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-19.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000683-19.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EDINEIA SANTOS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
APELO DA COELBA
DES
PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
E DAR PROVIMENTO PARCIAL

AO RECURSO DE EDINEIA SANTOS NASCIMENTO,
PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA NO TOCANTE À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS A SEREM FIXADOS VALOR R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, objetivando a ligação de energia em imóvel situado em bairro urbano.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando liminar para determinar a ligação da energia elétrica, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Condenação recíproca nas custas e honorários.

Apelação da concessionária, alegando ilegitimidade ativa, ausência de comprovação da localização do imóvel, irregularidade fundiária e localização em área de preservação ambiental.

Apelação da autora requerendo a reforma da sentença para condenação em danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora é parte legítima para pleitear a ligação de energia elétrica; (ii) saber se é devida indenização por danos morais em razão da negativa de fornecimento de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa foi afastada diante da comprovação documental da posse do imóvel e da solicitação administrativa de ligação elétrica.

A negativa de ligação por suposta localização em área de preservação ambiental não se sustenta, sobretudo diante da prestação regular de energia na mesma localidade a outros imóveis e da ausência de demonstração de risco ambiental concreto.

A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 22), configurando-se responsabilidade objetiva em caso de falha na prestação do serviço.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sendo sua negativa indevida ato lesivo à dignidade da pessoa humana.

O dano moral ficou configurado em razão da privação indevida e prolongada do serviço público essencial. Valor fixado em R$ 15.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o dever de indenizar em casos semelhantes, nos quais há negativa injustificada de fornecimento de energia em áreas com ocupação consolidada e atendimento já existente na vizinhança.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à autora, fixados em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Primeiro apelo (COELBA) desprovido. Segundo apelo (autora) parcialmente provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e majorar os honorários advocatícios.
Tese de julgamento: A negativa de fornecimento de energia elétrica em área urbana já parcialmente atendida pelo serviço, ainda que situada em região de preservação ambiental, configura falha na prestação do serviço público essencial, ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV; art. 37, §6º

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14 e 22

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 1º, 8º e 11

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1774041/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2019

TJBA, Apelação Cível 8000128-77.2021.8.05.0018, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 16/09/2024

TJBA, Apelação 8000666-14.2018.8.05.0099, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 30/10/2024

STJ, REsp 246258/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000683-19.2021.8.05.0043, da Comarca de C
anavieiras
(Ba),
apelantes e apelados
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e
EDINEIA SANTOS NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

VIII